Tribunal: TJES
Processo: 5001845-10.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001845-10.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIA SILVA CORREA DE MORAES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001845-10.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LIDIA SILVA CORREA DE MORAES

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. LEGALIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL, ajuizada por LIDIA SILVA CORREA DE MORAES

em face de BANCO BMG S.A, em síntese, a Recorrida alega que é beneficiaria de pensão por morte, e que realizou empréstimo consignado junto a recorrida, menciona que requereu o contrato, porém foi negado, ao verificar o extrato de pagamento do benéfico notou um contrato de cartão consignado (RMC), aduz que não contratou nessa modalidade, e jamais utilizou o cartão e autorizou a contratação via RMC. Diante dos fatos, requereu em juízo, a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos descontos, além da condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU IMPROCEDENTE

os pedidos formulados na inicial.

(3). Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo gratuidade a justiça, nulidade do contrato, restituição em dobro e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(4). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, pugnando pela manutenção do ato sentencial na forma imposta pelo juízo a quo.

(5).

No caso em tela, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está configurada a relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da referida norma.

(6). Ao compulsar os autos, especialmente os documentos juntados sob os Ids 15112300, 15112301, 15112302, 15112303, 15112304 e 15112305, verifica-se que os contratos colacionados evidenciam que a Recorrente teve plena anuência quanto à contratação dos serviços ora questionados. As provas documentais são claras ao demonstrar que a Recorrente aderiu voluntariamente aos contratos, estando ciente de suas cláusulas e condições. Não se vislumbra qualquer vício de consentimento ou irregularidade formal que possa comprometer a validade dos ajustes firmados. Dessa forma, comungo do entendimento exarado pelo juízo sentenciante, que, com base nos elementos constantes dos autos, reconheceu a regularidade da contratação e a inexistência de ilicitude na relação havida entre as partes. Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos, deve ser mantida a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pr. 5001845-10.2024.8.08.0012

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao entendimento da eminente Relatora, divirjo do voto apresentado, por entender que a sentença de primeiro grau merece ser reformada, a fim de reconhecer a nulidade do contrato em questão e acolher os pedidos formulados na inicial.

A controvérsia central reside em verificar a validade do "Contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC)", no qual a parte autora alega ter sido induzida a erro, acreditando se tratar de um empréstimo consignado tradicional, e não de um serviço de cartão de crédito.

Analisando detidamente os autos verifico que, embora o banco réu tenha apresentado o instrumento contratual assinado pela autora (ID 41760276), tal documento, por si só, não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação. A mera assinatura em um contrato de adesão, com termos complexos e de difícil compreensão para o consumidor médio, não valida o negócio jurídico se a vontade do consumidor estava viciada.

O ponto central da questão, e que fundamenta a presente divergência, é a
total ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, de que o cartão de crédito foi efetivamente enviado, desbloqueado e, principalmente, utilizado pela consumidora na sua função primordial: compras a crédito.
O que se observa é a imediata disponibilização dos seguintes valores (R$1.421,00 + R$162,55 + R$110,00 + R$102,24 + R$66,22 + R$74,40 + R$273,69 + R$237,76) na conta da autora, conforme ID
41760298
, operação esta que se assemelha em tudo a um contrato de mútuo (empréstimo), e não a uma operação de cartão de crédito.

A conduta do banco recorrido viola flagrantemente o dever de informação clara e adequada, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. A contratação de cartão de crédito consignado, quando na verdade o consumidor busca apenas um empréstimo, revela-se uma prática comercial abusiva (art. 39, IV, do CDC), pois impõe ao consumidor uma modalidade contratual muito mais onerosa, com juros rotativos exorbitantes e um sistema de amortização de dívida que torna o débito praticamente impagável, ferindo a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Diante do vício de consentimento e da abusividade, a declaração de nulidade do contrato é medida que se impõe. Como consequência, as partes devem retornar ao
status quo ante
, ou seja, ao estado em que se encontravam antes da celebração do negócio jurídico nulo.

O dano moral, neste caso, é
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato. A conduta abusiva do banco, que impôs a uma consumidora vulnerável, beneficiária do BPC, um contrato oneroso e de dívida perpétua, privando-a de parte de verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero dissabor e configura ofensa à sua dignidade, justificando a reparação pleiteada.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de origem e julgar procedentes, em parte, os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

a)
DECLARAR a nulidade
do Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 13660504, firmado entre as partes;

b)
DETERMINAR o retorno das partes ao
status quo ante
,
devendo a autora,
LIDIA SILVA CORREA DE MORAES
, restituir ao banco réu o valores recebidos mediante TED, que lhe foi creditado, com correção monetária a partir da data do crédito;

c)
Condenar
o Banco Pan a restituir à autora, em dobro, a integralidade dos valores descontados de seu benefício previdenciário a título do contrato ora anulado, com correção monetária a partir de cada desconto indevido, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

d)
AUTORIZAR
a compensação entre os valores devidos mutuamente pelas partes (itens 'b' e 'c'), apurando-se o saldo remanescente em fase de liquidação de sentença;

e)
Condenar
o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

f)
Determinar
a imediata suspensão dos descontos a título de RMC no benefício previdenciário da autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios,
tendo em vista a
concessão da Justiça Gratuita à parte recorrente e ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro